Tribunal: TJSP
Processo: 0000432-83.2016.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Impossibilidade. Provas seguras e coesas demonstrando a negligência de AUGUSTO, que transportou a vítima do lado de fora do trator, junto à caçamba do veículo, bem como a imprudência de HELIO, que trafegava em limite acima do permitido para a via e ainda

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Impossibilidade. Provas seguras e coesas demonstrando a negligência de AUGUSTO, que transportou a vítima do lado de fora do trator, junto à caçamba do veículo, bem como a imprudência de HELIO, que trafegava em limite acima do permitido para a via e ainda tentou efetuar manobra de ultrapassagem proibida, ensejando a colisão automobilística. Evidente responsabilidade concorrente de ambos os apelantes. Condenações mantidas. Reprimendas devidamente fixadas no mínimo legal. Regime e substituições irretorquíveis. Operada prescrição da pretensão punitiva de AUGUSTO. Improvido o apelo de HELIO e provido o recurso de AUGUSTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000432-83.2016.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que são apelantes AUGUSTO
MORTEAN NETO e HÉLIO ANSELMO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de HELIO ANSELMO PEREIRA e dou provimento ao apelo de AUGUSTO
MONTREAN NETO, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
e declarando extinta sua punibilidade, nos termos do inciso V, do art. 109, combinado
com o art. 115, ambos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
2
Apelação no 0000432-83.2016.8.26.0252
Comarca: Ipauçu
Apelantes: HELIO ALSELMO PEREIRA E AUGUSTO MORTEAN
NETO
Advogados: Marco dos Santos e Ana Paula Rodrigues
VOTO No. 22.916
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de culpa
exclusiva da vítima. Impossibilidade. Provas seguras e coesas
demonstrando a negligência de AUGUSTO, que transportou a
vítima do lado de fora do trator, junto à caçamba do veículo, bem
como a imprudência de HELIO, que trafegava em limite acima do
permitido para a via e ainda tentou efetuar manobra de
ultrapassagem proibida, ensejando a colisão automobilística.
Evidente responsabilidade concorrente de ambos os apelantes.
Condenações mantidas. Reprimendas devidamente fixadas no
mínimo legal. Regime e substituições irretorquíveis. Operada
prescrição da pretensão punitiva de AUGUSTO. Improvido o
apelo de HELIO e provido o recurso de AUGUSTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELIO ALSELMO PEREIRA e AUGUSTO MONTREAN NETO contra
sentença de primeiro grau (fls. 382/392), prolatada em 8 de outubro
de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Lucillana Lua Roos de
Oliveira, da Vara Criminal da Comarca de Ipauçu Capital, que os
condenou às penas de 2 anos de detenção, em regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para
dirigir, por 6 meses, substituída, apenas a privativa, por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, em
igual prazo, e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo,
ambas em favor de entidade assistencial, declarando-os como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
3
incursos no art. 302, caput, da Lei no. 9.503/97.
Irresignados,
interpuseram
recurso
de
apelação objetivando, em resumo, absolvição ante o reconhecimento
de culpa exclusiva da vítima.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a suficiência probatória,
indicativa da responsabilidade dos recorrentes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento aos recursos.
É o relatório.
Devidamente processados, somente o apelo
defensivo
interposto
por
AUGUSTO
comporta
provimento,
reconhecendo-se operada a prescrição da pretensão punitiva em seu
favor.
Consoante descreve a denúncia,
no dia 8 de janeiro de 2016, na Rodovia Monsenhor Francisco Vander
Mass, altura do km 3, o apelante AUGUSTO conduzia o trator
Valment 60 ID, acoplado irregularmente com duas carretas,
desprovidas de iluminação e sinalização, inclusive, transportando a
vítima José Leonildo Rabeque do lado de fora, em local inadequado,
quando surgiu o recorrente HELIO dirigindo o caminhão Ford Cargo,
placas BWK2149, acima do limite de velocidade, e, após tentar
ultrapassá-lo pela contramão da via lateral, acabou colidindo contra
uma das caçambas, causando a queda e o atropelamento do
ofendido, o qual faleceu no local.
A materialidade e a autoria delitiva restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
4
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as provas coligidas, restando de rigor a condenação dos
apelantes.
A
testemunha
Edil
narrou
(mídia)
que,
juntamente com Ronaldo, acompanhava HELIO no caminhão, quando
se depararam com o trator, trafegando numa descida, na referida
rodovia. HELIO tentou ultrapassar o trator, porém acabou surgindo um
veículo Volkswagen Gol, no sentido contrário, razão pela qual teve
que desviar e tentou voltar para trás do trator, freando o caminhão,
porém acabou colidindo contra a carreta acoplada ao trator.
Esclareceu só ter visto a vítima depois, quando já atropelada pelo
caminhão. Por fim, consignou que HELIO não costumava dirigir em
velocidade alta.
A testemunha Ronaldo também afirmou que
ocupava o caminhão conduzido por HELIO, o qual tentou desviar do
trator, seguindo pela pista contrária, porém não conseguiu, em virtude
do surgimento do veículo Gol. Salientou que a vítima estava sentada
sobre um poste, que era carregado na carreta acoplada ao trator, e
ficava acenando com um chapéu, como forma de alertar os motoristas
sobre o trânsito. Pontuou que o trator trafegava vagarosamente pela
pista, mas não pelo acostamento, sendo que só o viram quando já
estavam bem próximos. Por fim, não soube dizer se o local da
ultrapassagem permitia tal tipo de manobra.
A testemunha Valter relatou (mídia) que
conduzia o veículo Gol, quando notou a tentativa de ultrapassagem do
trator pelo caminhão, o qual vinha em alta velocidade. Esclareceu que
a ultrapassagem era proibida e ao ser notado por HELIO, este buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
5
recuar, voltando para a pista do trator, momento em que houve a
colisão. Durante o acidente, a vítima acabou sendo atropelada.
Acrescentou que o caminhão tentou frear, pois não dava tempo de
desviar do trator, o que deixou extensas marcas de pneu na pista, por
mais de vinte metros.
A testemunha Marcia pouco colaborou para
elucidação dos fatos, apenas informando (mídia) não ter presenciado
o acidente, do qual seu marido, José, foi vítima fatal, sendo que era
muito amigo e trabalhava junto com o recorrente AUGUSTO, condutor
do trator na ocasião.
Em seu interrogatório, o apelante HELIO
alegou que trafegava com o caminhão, em companhia das
testemunhas Edil e Ronaldo, sendo que, após passar uma zona de
baixada, deparou-se com o trator em plena via e tentou ultrapassá-lo,
porém não conseguiu, pois surgiu o veículo Gol na direção contrária.
Diante disso, passou a frear e tentou retornar para a pista, quando
acabou atingindo o poste transportado na carreta acoplada ao trator.
Consignou somente ter visto o trator quando já estava cerca de 60
metros de distância e que, inclusive, tentou frear seu caminhão, o qual
conduzia numa velocidade entre 75 e 80 km por hora. Quanto à vítima
fatal, afirmou tê-la visto sentada sobre o poste, na carreta do trator.
Por sua vez, o recorrente AUGUSTO afirmou
(mídia) que trafegava com o trator pela referida rodovia, rente ao
acostamento, quando foi atingido pelo caminhão, na parte traseira.
Salientou não ter visto a colisão, pois estava de costas, sendo que a
vítima era transportada num lugar impróprio, sentada no próprio trator,
o qual atinge velocidade máxima de 30 km por hora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
6
O laudo pericial realizado no local dos fatos
(fls. 28/42) revela: trafegava o veículo 1 [caminhão] pela Rodovia
Vicinal Monsenhor Francisco Van Der Mass, no sentido Bernardino de
Campos
Manduri, quando, próximo do km 3, frenou por
aproximadamente 71 metros, momento em que ocorreu a colisão
entre sua região frontal e a região traseira da segunda carreta do
veículo 2 [trator], que trafegava na mesma via e mesmo sentido; o
veículo 1 ainda frenou por mais 10 metros até atingir o seu sítio de
imobilização, a segunda carreta do veículo 2 ficou debaixo do veículo
1; a análise da marca de frenagem deixada pelo veículo 1,
considerando as características da via, indica que o mesmo trafegava
a uma velocidade não inferior a 106 km/h; o limite de velocidade da
via considerando as característica do veículo 1 era de 80 km/h
(Código de Trânsito Brasileiro art. 61); o veículo 2 não era dotado dos
equipamentos
obrigatório
de
segurança
(Resolução
no.
454
CONTRAN) e não possuía condições seguras para transporte de
passageiro.
Por fim, o exame necroscópico (fls. 13/14)
conclui como “causa mortis” da vítima o traumatismo crânio
encefálico, decorrente das lesões contundentes, por sua vez, frutos
do acidente.
Com efeito, ao contrário do suscitado em ambas as
razões recursais, denota-se que as versões ofertadas pelos apelantes,
conjugadas com os demais testemunhos e o laudo pericial, apenas acentuam
suas respectivas culpas sobre o evento, em nada permitindo responsabilizar
exclusivamente a vítima.
Nesse passo, o croqui (fls. 40/41) demonstra
pormenorizadamente a situação em que se desenvolveu o acidente, revelando a
posição de cada um dos envolvidos, inclusive, instruído com fotografias (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
7
33/34) dos danos decorrentes da colisão entre os veículos conduzidos pelos
recorrentes.
É certo que, além de trafegar em condições irregulares
de segurança, cujas carretas acopladas ao trator estavam desprovidas de
identificação e sinalização, AUGUSTO ainda deixou de adotar mínima cautela
quanto ao transporte da vítima, acomodando-a do lado de fora, em local
evidentemente inapto ao transporte de passageiros.
Por sua vez, não bastasse a velocidade excessiva,
acima da permitida para a via, HELIO ainda tentou efetuar ultrapassagem pela
contramão, inclusive colocando em risco outros veículos, porém sem êxito,
recuou para a pista e acabou interceptando o trator, assim atingindo fatalmente a
vítima.
Destarte, as conclusões oriundas das provas periciais,
aliadas aos relatos das testemunhas e dos próprios recorrentes, certificam, de
maneira decisiva, a culpa de ambos, de forma concorrente, acerca da mútua
responsabilidade pelo acidente, em razão da negligência de AUGUSTO quanto
ao transporte inadequado da vítima no trator, inclusive desprovido dos sistemas
obrigatórios de segurança, além da imprudência de HELIO na condução do
caminhão, não só em velocidade superior ao limite estabelecido, mas pela
tentativa de ultrapassagem em local proibido.
Dessa feita, considerando a culpa concorrente dos
apelantes acerca do acidente que ensejou a morte da vítima José, devidamente
respaldada nas provas coligidas na fase instrutória, resta inarredável a
manutenção do édito condenatório em desfavor de ambos.
De
tal
sorte,
demonstradas
autoria
e
materialidade do delito, inevitável a condenação dos recorrentes como
incursos na conduta delitiva prevista no art. 302, caput, da Lei no.
9.503/97, cuja reprimenda aplicada dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
8
trifásico, a magistrada sentenciante manteve a pena no patamar
mínimo legal, totalizando 2 anos detenção, 6 meses de suspensão da
habilitação e pagamento de 10 dias-multa, para cada um dos
apelantes.
Ademais, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais dos recorrentes (primários e
desprovidos de antecedentes), permitiu a imposição do regime mais
brando, qual seja o aberto, bem como a substituição por restritivas de
direitos, suficientes à reprovação do delito, consoante devidamente
fundamentado pela juíza sentenciante.
Por fim, apenas em relação ao apelante
AUGUSTO que, já à época da prática delitiva, tinha completado 71
anos (vide qualificação de fl. 57), de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, porquanto decorridos 2 anos e 9
meses entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória em primeiro grau, restando extinta sua punibilidade, nos
moldes do art. 109, V, combinado com o art. 115, ambos do Código
Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo de HELIO ANSELMO PEREIRA e dou
provimento
ao
apelo
de
AUGUSTO
MONTREAN
NETO,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e
declarando extinta sua punibilidade, nos termos do inciso V, do art.
109, combinado com o art. 115, ambos do Código Penal, mantendo,
no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-83.2016.8.26.0252 -Voto no
9
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator